Tribunal: CARF
Processo: 16682.901949/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901949/2012-89
RESOLUÇÃO
1202-000.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 12-69.652 - 9a Turma da DRJ/RJO, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.
O presente processo foi constituído pelos documentos vinculados aos Perdcomp
relacionados na tabela abaixo (fls. 03/11). Os Perdcomp sob análise são os de no
30170.42322.010807.1.7.04-0044 e 01337.08213.310707.1.3.04-3025:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
2
(...)
2. Através do Perdcomp (retificador) 30170.42322.010807.1.7.04-0044, o
Interessado declara quitar por compensação débito de CSLL (cód. 60121), de PA
3o Trim/2006, através de suposto crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior”,
de mesmo tributo e código, conforme tabela:

2.1 Através do Perdcomp 01337.08213.310707.1.3.04-3025, o Interessado
aproveita o crédito remanescente do anterior para quitar débito estimativa de
CSLL (cód. 24842), de PA Jun/2007, conforme tabela:

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
3
Analisando o despacho decisório, tem-se que:
2.O Interessado alega ter um direito creditório no valor de R$ 4.112.526,08
(quatro milhões, cento e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e oito centavos)
(fl.xx) informado na DCOMP no 30170.42322.010807.1.7.04-0044 que decorre de
um pagamento indevido ou a maior da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), código 6012, referente ao 2o trimestre de 2012, com vencimento em 31 de
julho de 2006.
(...)
DOS FATOS
4.O DARF mencionado na DCOMP no 30170.42322.010807.1.7.04-0044, cujo valor
é de R$ 37.519.596,34, consta no sistema da RFB com data de arrecadação a
mesma do vencimento (31/07/2006).
5.A DCTF original, no 1002.006.2006.1860009389, entregue em 07/08/2006,
apresenta um débito de CSLL(6012) do 2o trimestre de 2006 no valor de R$
37.519.596,34 (fls. 12). Na 1a retificadora, entregue em 31/10/2006, o valor deste
débito foi alterado para R$ 33.912.052,46 (fls. 13) e, na seguinte, no
1002.006.2009.1860313396, em 31/07/2007, foi novamente modificado, agora
para R$ 33.407.070,27 (fls. 14). Este valor não mais se alterou.
(...)
9.Como o pagamento a maior decorre de o contribuinte ter reduzido o valor do
débito, faz-se necessário comprovar o erro que justifique o motivo. Por esta
razão, não bastam as alegações sobre ajustes que resultaram numa base de
cálculo menor, estes devem ser claramente vislumbrado na contabilidade,
incluindo os valores que compuseram a primeira e a segunda apuração e os
motivos que o levaram a ser excluídos. O contribuinte deve demonstrar que o(s)
erro(s) nas declarações apresentadas foram apontados na escrituração contábil,
através da apresentação desses documentos.
(...)
15.Da mesma forma que ocorre quando há o pagamento dos tributos, para o qual
o contribuinte deve manter uma escrituração contábil baseada em documentos
hábeis e idôneos, na retificação de um pagamento indevido ou a maior também
se requer seja comprovada pela documentação contábil correspondente,
consoante o caput e o § 1° do art. 147 do CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifo nosso)
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
4
(...)
DECIDO
•NÃO reconhecer o crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$
4.112.526,08 (quatro milhões, cento e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e
oito centavos), referente ao pagamento indevido ou a maior da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 6012, referente ao 2o trimestre de
2012, constituído por TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ 33.000.118/0001-79;
Irresignada, a Recorrente apresentou impugnação alegando a nulidade da do
despacho decisório e apresentando argumentos na tentativa de comprovar a higidez do crédito
pleiteado. A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. Irresignada, a Recorrente interpôs
recurso voluntário alegando as mesmas razões apresentadas em sede de impugnação juntando
provas do seu direito creditório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como se viu linhas acima, trata-se de discussão envolvendo o pagamento a maior
de CSLL relativo ao 2o trimestre de 2006. Inicialmente a Recorrente apresentou DCTF, informando
o valor de 37.519.596,34 a título de CSLL 2o Trim/2006.
Na 1a retificadora, entregue em 31/10/2006, o valor deste débito foi alterado para
R$ 33.912.052,46 (fls. 13) e, na seguinte, no 1002.006.2009.1860313396, em 31/07/2007, foi
novamente modificado, agora para R$ 33.407.070,27 (fls. 14). Este valor não mais se alterou.
A Autoridade Fiscal também confirmou o pagamento do DARF mencionado na
DCOMP no 30170.42322.010807.1.7.04-0044, cujo valor é de R$ 37.519.596,34, informando que
“consta no sistema da RFB com data de arrecadação a mesma do vencimento”.
Dessa forma, a Recorrente pleiteia crédito no valor de R$ 4.112.526,08.
Ressalte-se que a DCTF foi retificada com a redução do valor da CSLL antes do
despacho decisório.
Não há no relatório que dá suporte ao despacho decisório qualquer
questionamento quanto à possibilidade de retificação da DCTF. O que ocorreu foi: a Autoridade
Fiscal exigiu da Recorrente a comprovação da redução do imposto devido. O que é pior, fê-lo com
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
5
fundamento no art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional, aplicável aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
Nesse ponto, registro que, originalmente, encaminhei o meu voto para declarar a
nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe forem posteriores,
determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra
decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na DCTF retificadora.
No entanto, considerando que o entendimento dos demais integrantes desta Turma
foi pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem
para análise da documentação apresentada pela Recorrente, alterei o meu voto durante a sessão
de julgamento para acompanhar os meus colegas.
Dessa forma, considerando o entendimento desta Turma, voto por converter o
presente julgamento em diligência, como retorno dos autos à Unidade de Origem para que adote
as seguintes providências:
(i)
Proceda à análise da documentação apresentada pela Recorrente com o
propósito de demonstrar a redução de tributo devido em sua DCTF
retificadora, intimando-a a apresentar esclarecimentos e documentos que
entender necessários para comprovação dos valores retificados;
(ii)
Elabore parecer conclusivo a respeito do crédito pleiteado pela Recorrente,
com a reapuração da CSLL devida no 2o Trimestre de 2006;
(iii)
Intime a Recorrente para que tenha a oportunidade de se manifestar a
respeito do relatório de diligência no prazo de 30 dias.

É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 720
DF CARF MF
Original